Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-98.2020.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002107-98.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 203.025.921-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – CDC, ART. 27 – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXPOSIÇÃO FACTUAL TENDENCIOSA E DEVOTADA À ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020). 3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002107-98.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único 1002107-98.2020.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e, por isso, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. A r. sentença condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 88272479).

O apelante sustenta que deve ser aplicada ao caso a regra do art. 205 do Código Civil, que estabelece como termo inicial do prazo prescricional de 10 (dez) anos a data do conhecimento do dano, e não a do desconto da última parcela indevida.

Alega que não houve alteração desleal dos fatos, pelo que não pode prevalecer a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mesmo porque previamente ao ajuizamento da ação tentou solucionar o impasse pela via administrativa, solicitando ao Banco/apelado cópia do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes, assim como do comprovante de repasse do valor e da autorização para realização dos descontos, valendo-se, para tanto, da Plataforma “consumidor.gov”, porém não obteve êxito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição, com o retorno dos autos à origem para análise do mérito, e reconsiderada a condenação por multa de litigância de má-fé (cf. Id. nº 88272481).

Apesar de intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao apelo (cf. Id. nº 88272483).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário (nº 1456634469), advindos do empréstimo consignado de nº 550206124, no valor de R$ 2.360,00, contratado em 08/2009, para ser pago em 60 parcelas de R$ 78,85 (cf. Id. nº 53846489), das quais onze foram descontadas até 06/2010, cuja origem alega desconhecer; assim, afirmando ter sido vítima de fraude, requereu a declaração de inexistência do contrato, bem como a condenação do Banco/réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição, e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo ao autor/apelante, ainda, sanção por litigância de má-fé (cf. Id. nº 88272479).

O eg. STJ há muito já se pronunciou sobre o tema em discussão, conforme exemplificam os seguintes julgados:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
TERMO INICIAL.

DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da
prescrição
), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1319078 / MS – Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 06/11/2018 – Publicado no DJe 09/11/2018).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1381573/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 16/05/2019 – Publicado no DJe 21/05/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como pretendido, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1395941/MS –Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 21/05/2019 – Publicado no DJe 28/05/2019).

Na mesma toada, é a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu é medida que se impõe. “O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto
do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 1001360-67.2019.8.11.0013 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 10/03/2020 – Publicado no DJE 13/03/2020 -
grifei
)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I -
Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto
. II - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público. III - Sem que seja comprovada a legalidade da relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados, não há como deixar de reconhecer a inexistência do débito cobrado. IV - Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 – Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 12/02/2020 – Publicado no DJE 17/02/2020 -
grifei
)

“
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado.
No caso em que não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral indenizável.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1005894-67.2019.8.11.0041 – Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 22/01/2020 -
grifei
)

“
EMENTA
: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram,
caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela
, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1010421-96.2018.8.11.0041 – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 07/11/2018 - Publicado no DJE 09/11/2018 -
grifei
)

O termo inicial do prazo prescricional recai, portanto, na data de ocorrência do último desconto feito no benefício previdenciário, e não no belo dia em que, muito além daquela data fatal, a parte toma ciência e consciência dos descontos pretéritos, de modo que não há razão para tornar nula a r. sentença.

O conjunto probatório mostra que o último desconto, referente ao contrato nº 550206124, ocorreu em junho/2010 (cf. Id. nº 53846489), ao passo que a presente ação foi ajuizada em 14/05/2020, bem além, portanto, do prazo prescricional quinquenal findado em junho/2015.

Por outro lado, não há falar também em afastamento da pena por litigância de má-fé, eis que sua aplicação decorreu da constatação de que o autor estaria agindo com má-fé processual, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem ilegítima (CPC, art. 80, II).

À vista do exposto, desprovejo o recurso; em consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme dispõe o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Custas pela apelante, observado o disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021